Tribunal: STF
Processo: Rcl 43713
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão da Juíza de Direito da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto no dia 24 de setembro de 2020. Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo o apenado recolhido em unidade de regime fechado. 
    Sustenta, ainda, que "o Magistrado, ao indeferir o pedido, ancora sua decisão na gravidade em abstrato do delito cometido, bem como no quantum de pena, sem levar em consideração que o Reclamante encontra-se em regime mais gravoso do que a Lei admite.".
    Requer, assim, a concessão de medida liminar, "reprochando a decisão RECLAMADA, permitindo que o Reclamante cumpra a pena em prisão domiciliar, provisoriamente, com base legal na Súmula Vinculante 56/STF.". No mérito, requer seja julgada procedente a presente Reclamação, ratificando-se a medida liminar.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.
    No caso concreto, a Juíza de Direito da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, promoveu o reclamante ao regime semiaberto e indeferiu o pedido de saída antecipada, comunicando ao Diretor da unidade prisional para que providenciasse a IMEDIATA transferência do sentenciado para o estabelecimento prisional adequado, nos seguintes termos:
    Francisco André Lima Pereira, devidamente qualificado nos autos, condenado à pena de 09 anos de reclusão, vem postular a sua transferência, na forma progressiva, para o regime semiaberto, com a concessão da prisão domiciliar, argumentando estarem preenchidos os requisitos legais para tanto.
    Instada sobre a pretensão do sentenciado, a douta agente ministerial opinou pelo deferimento do pleito progressivo com o indeferimento da saída antecipada.
    É o relatório. DECIDO.
    PROGRESSÃO DE REGIME.
    A Lei de Execução Penal, com a nova redação do artigo 112, prevê que o cumprimento da pena obedecerá ao critério progressivo, sendo executada do regime mais rigoroso para o regime menos rigoroso, após o resgate das porcentagens correspondentes, verbis:
    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
    §1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
    Da leitura do referido dispositivo legal, observa-se que para a transferência do preso para melhor regime se faz mister o atendimento de dois requisitos. Um, de ordem objetiva, que diz respeito ao cumprimento de um tempo mínimo de pena no regime prisional em que se encontra, variando o lapso temporal conforme a natureza do crime (comum ou hediondo e a época em que o mesmo aconteceu) e a primariedade ou não do apenado. Outro de natureza subjetiva, relacionado ao mérito, que se demonstra na probabilidade para a aptidão de retorno ao convívio social.
    Na situação em estudo, o(s) crime(s) foi (foram) praticado(s) antes do início da vigência da Lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019, que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal, inclusive alterando a Lei de Execução Penal. Aplicam-se, portanto, as frações então vigentes de 1/6, 2/5 ou 3/5, conforme condenação pela prática de crime comum (1/6) ou crime hediondo (2/5 ou 3/5 ou 1/6) - nesse último caso quando o delito dessa natureza tiver ocorrido antes da entrada em vigor da Lei 11.464/2007, que passou a admitir o referido benefício para delitos hediondos e equiparados, desde que cumprido pelo menos 2/5 da pena se primários ou 3/5, se reincidentes.
    Em face da espécie criminal e da natureza do delito, o Relatório da Situação Processual Executória do SEEU (movimento 59.1) indica que o condenado já cumpriu a fração exigida na lei para a progressão de regime, qual seja, 1/6 da pena imposta no regime fechado.
    Também se constata que o preso atendeu ao requisito subjetivo, pois, conforme certidão carcerária (movimento 68.2), não cometeu nenhum ato que desabonasse sua conduta.
    Portanto, atendidos os requisitos objetivo e subjetivo, o caso é de concessão da progressão do regime fechado para o semiaberto.
    Por estes fundamentos e do mais que dos autos consta, em consonância com o parecer da representante do Ministério Público, DECLARO a progressão do regime de cumprimento de pena, acolhendo o pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto em favor do apenado, de conformidade com o que dispõe o artigo 112, da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, determinando a observação exata do disposto nos demais artigos pertinentes à espécie.
    Estabeleço, finalmente, que enquanto pendente solução completa para a situação do regime semiaberto, a direção da unidade prisional deverá manter os presos do regime semiaberto em alas ou ruas separadas dos demais, realizando ações voltadas à garantia de direitos próprios do regime.
    SAÍDA ANTECIPADA.
    Análise da Súmula Vinculante 56
    Após recente decisão que discutiu repercussão geral suscitada sobre a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade nos regimes semiaberto e aberto, os Ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram a Súmula Vinculante n. 56, cuja redação remete às teses defendidas no julgamento do RE 641.320/RS:
    SÚMULA VINCULANTE 56
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    O Acórdão, aprovado por maioria de votos e nos termos do Relator, traz, de forma sucinta, os principais temas discutidos em plenário. Os fundamentos que servirão de parâmetros para a aplicação da Súmula estão no voto do Relator.
    Para a realidade da execução penal do Ceará interessa o ponto em que a matéria propõe alternativas para o cumprimento da pena em regime menos gravoso aos apenados em regime semiaberto, na hipótese de haver déficit de vagas no regime adequado. Como é de amplo conhecimento, a casa de albergado não funciona no Estado. Desse modo, aos condenados que se encontram em regime aberto vigora a liberdade condicionada. Tal situação não importa violação à Súmula Vinculante 56. Na falta de casa de albergado, é oportunizado o livre trabalho durante o dia, com o recolhimento à prisão domiciliar em horário noturno.
    São duas as alternativas traçadas pelo relator no RE 641.320/RS:
    1) saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 2) recolhimento domiciliar eletronicamente monitorado ao sentenciado que sai antecipadamente por falta de vagas.
    Ambas as medidas vêm acompanhadas de esclarecedores argumentos jurídicos que impedem interpretação não condizente com a noção de parâmetro que a decisão proferida no RE 641.320/RS recebeu do Supremo Tribunal. Ou seja, o voto apresenta os critérios que vincularão o juízo de execução penal. Alguns são decorrentes da própria jurisprudência ora surgida. Outros poderão advir por acréscimo, no momento do enfrentamento, pelo juízo de execução, da pretensão de saída antecipada ou do recolhimento domiciliar eletronicamente monitorado.
    Vejamos as considerações do relator sobre a chamada SAÍDA ANTECIPADA.
    Quanto aos parâmetros.
    O primeiro parâmetro é o da seleção. Ou seja, a despeito da primeira parte do texto da Súmula Vinculante, o juiz não estará obrigado à extensão indiscriminada da saída antecipada a todos os presos em regime semiaberto. Isto porque, nos termos do Relatório,
    A adoção de uma solução alternativa não é um direito do condenado. Assim, o fato de inexistirem vagas no regime semiaberto ou aberto pode levar à colocação de alguns condenados em prisão domiciliar, por exemplo. Isso não dá aos condenados que estão em estabelecimentos prisionais a prerrogativa de, em nome da isonomia, receberem o mesmo tratamento (RE 641.320/RS, Voto do Relator, Min. Gilmar Mendes. Inteiro Teor do Acórdão, p. 24).
    O segundo parâmetro é o da satisfação dos requisitos subjetivos e objetivos.
    Quanto ao requisito objetivo, deverá ser observado se o sentenciado está mais próximo de alcançar a previsão para mudar de regime. De acordo com esse parâmetro, o condenado "que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado".
    Porém, a regra não é absoluta. O voto também sustenta que a saída antecipada não seja concedida nos casos em que a progressão de regime é vedada legalmente (Arts. 33, §4º e 36, §2º, CP).
    Quanto ao critério subjetivo, além da verificação do "bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento" - artigo 112 da Lei 7.210/84 -, não está dispensado "o aprofundamento da investigação do merecimento e aptidão do beneficiado para o benefício". Por isso mesmo, fica autorizado que o juiz determine "a realização do exame criminológico, a despeito da sua revogação pela Lei 10.792/03 – Súmula Vinculante 26 e Súmula 439 do STJ".
    Reconhecendo que a antecipação da saída de sentenciados decorre da criação de um "espaço para formulação de uma jurisprudência de base, que irá superar as lacunas e resolver os conflitos", o Supremo entende que os parâmetros do RE 641.320/RS não pretendem esgotar todas as possibilidades de administração de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Por isso, outras questões poderão ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.
    Dentre elas, diante do caso em concreto, elege-se a consideração sobre o caráter do crime, que é o terceiro parâmetro da nova jurisprudência, conforme o voto:
    Pode-se cogitar, por exemplo, da consideração do caráter do crime – violento ou não, hediondo ou equiparado, ou não. Há bons argumentos favoráveis à consideração dessas circunstâncias. Afinal, são crimes particularmente graves, merecendo cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. Outras considerações, no entanto, podem ser feitas em sentido contrário. O caráter do crime é levado em conta na cominação e na aplicação da pena. Da mesma forma, as circunstâncias que levam à necessidade de uma fração maior de pena para benefícios – reincidência, caráter hediondo do delito – pesarão na saída antecipada, na medida em que necessário mais tempo de pena cumprida para se aproximar do requisito objetivo de progressão (RE 641.320/RS, Voto do Relator, Min. Gilmar Mendes. Inteiro Teor do Acórdão, p. 25).
    Na prática, consideradas as três principais regras jurisprudenciais, há margem para que os juízes de execução possam motivadamente estabelecer outros critérios, além dos elegidos pelo Supremo, inclusive a condição de saída antecipada com monitoramento eletrônico.
    Noutros casos, em que se conclua pela possibilidade de efetivo trabalho, considerados os parâmetros jurisprudenciais para a saída antecipada, poderá ser utilizada a segunda alternativa proposta pelo relator. Trata-se da LIBERDADE ELETRONICAMENTE MONITORADA.
    Salvo se diante de situação em que o apenado não preenche os requisitos mínimos fixados pelo Supremo, o juiz poderá ampliar as possibilidades de prisão domiciliar se comprovado o trabalho e, se possível, o estudo.
    No voto do RE 641.320/RS, o Ministro Gilmar Mendes tece considerações sobre a dificuldade de se realizar LIBERDADE ELETRONICAMENTE MONITORADA, reconhecendo que a prisão domiciliar como medida isolada não deve ser a regra. Ainda que monitorado eletronicamente, o preso deverá ter um aporte social e econômico, baseado no binômio trabalho e estudo, sem o qual nenhum efeito ressocializador terá a medida:
    O recolhimento domiciliar puro e simples, em tempo integral, gera dificuldades de caráter econômico e social. O sentenciado passa a necessitar de terceiros para satisfazer todas suas necessidades – comida, vestuário, lazer. Há uma considerável transferência da punição para a família. Surge a necessidade de constante comunicação com os órgãos de execução da pena, para controlar saídas indispensáveis – atendimento médico, manutenção da casa etc. Indo além, as possibilidades de trabalho sem sair do ambiente doméstico são limitadas. Sem trabalho, o preso dependerá economicamente de sua família e necessitará de seu apoio para satisfazer todas as suas necessidades. Mais grave, o ócio certamente não é contributivo para a ressocialização. Assim, a execução da sentença em regime de prisão domiciliar é mais proveitosa se for acompanhada de trabalho. A oportunidade de saída para trabalho é importante para garantir a manutenção econômica e a ressocialização (RE 641.320/RS, Voto do Relator, Min. Gilmar Mendes. Inteiro Teor do Acórdão, p. 27).
    Por esses motivos, conclui o Relator, justa e verdadeiramente eficiente não é a prisão domiciliar pura e simples, mas a liberdade eletronicamente vigiada em que o sentenciado ficará "obrigado a trabalhar e, se possível, estudar, recolhendo-se ao domicílio nos períodos de folga".
    Acrescenta-se a dupla vantagem que a Liberdade Eletronicamente Monitorada com o estudo e o trabalho pode trazer para o beneficiado: a evitação do ócio prolongado que a reclusão no domicílio proporciona e o aproveitamento das atividades desenvolvidas para a remição da pena.
    Por fim, cabe ressaltar que, quanto a técnica, a Súmula Vinculante n. 56 teve a redação aprovada de forma inovadora. Diferentemente das demais súmulas vinculantes, a 56 tem sua redação organizada em partes distintas, ambas com funções diferentes. A primeira, síntese da uniformidade das decisões sobre o tema do cumprimento de pena em estabelecimento penal não adequado ao regime, representa a tese da jurisprudência do Excelso. A segunda é a parte remissiva, pois aponta para além da interpretação pacificada acerca do tema, direcionando o intérprete aos argumentos da decisão geradora do entendimento pacificado.
    Buscando evitar que equívocos interpretativos possam gerar debates desnecessários nos demais órgãos do Poder Judiciário é preciso ler a Súmula 56 da forma mais cuidadosa. Não é possível dizer que o Supremo Tribunal Federal está autorizando a concessão indistinta de prisão domiciliar a todos os presos em regime semiaberto que não estejam cumprindo a pena no estabelecimento adequado. Ao contrário, apesar da tese, o STF fixou limites para tal benefício. Inclusive, na questão constitucional, julgou que o problema levado a repercussão geral iria além da enunciação de tese (Ministro Gilmar Mendes, voto no RE 641.320/RS, p. 10). Não à toa o ministro-relator propôs soluções na forma de medidas que o judiciário deverá considerar, para fins de aplicação do entendimento vinculante.
    Leia-se, portanto, que a tese do Supremo Tribunal Federal, sintetizada em Súmula Vinculante é a de que "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso". Porém, tratando-se da hipótese, o aplicador da lei há de observar os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, decidindo conforme o caso.
    Como demonstrado, aos parâmetros gerais poderão ser acrescentados outros, eis que o Pretório entendeu conveniente "confiar às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas".
    Em mais de uma oportunidade o relator enfatizou a participação do juiz de execução na implementação das medidas para os problemas decorrentes da existência de vagas nos presídios. Atento ao fato de que as realidades brasileiras são diferentes e que o Judiciário é corresponsável pela gestão das vagas do sistema penitenciário, o Ministro entendeu que as medidas propostas
    (…) não pretendem esgotar as alternativas que podem ser adotadas pelos juízos de execuções penais no intuito de equacionar os problemas de falta de vagas nos regimes adequados ao cumprimento de pena. As peculiaridades de cada região e estabelecimento podem recomendar o desenvolvimento dessas medidas em novas direções (RE 641.320/RS, Voto do Relator, Min. Gilmar Mendes. Inteiro Teor do Acórdão, p. 30).
    Por outro lado, é consequência da premissa de que a enunciação da tese da Súmula 56 não invoca o direito subjetivo à saída antecipada ou à liberdade eletronicamente monitorada ao preso em regime semiaberto a permissão para que os juízes da execução penal possam avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para fins de qualificação quanto à adequação a tais regimes. Inclusive, serão aceitáveis "estabelecimentos que não se qualifiquem como 'colônia agrícola, industrial' (regime semiaberto) ou 'casa de albergado ou estabelecimento adequado' (regime aberto; art. 33, §1º, alíneas 'b' e 'c')".
    No caso de Fortaleza e região metropolitana, desde que as Unidades Prisionais foram divididas de acordo com as facções, o IPPOO II, que era destinado para o regime semiaberto, desnaturalizou-se e os presos que cumpriam e cumprem pena nesse regime, tem-se mantido dentro das unidades prisionais originárias, porém em alas diferenciadas, voltadas exclusivamente para pessoas nessa condição.
    Registro e deixo claro que a saída antecipada é uma espécie de prisão domiciliar e não se confunde com antecipação de progressão de regime. Cuida-se, tão somente, de autorização para que o preso aguarde o implemento do lapso temporal para a mudança de regime em situação menos penosa que no cárcere superpopuloso. É, como demonstrado da análise da orientação do Supremo, uma opção judicial que viabiliza tratamento mais justo e legalmente viável à questão da falta de vagas em estabelecimento adequado. Enfim, quem receber o benefício terá antecipada a liberdade, mas nunca, na decisão que o concede, a progressão de regime.
    De toda sorte, no que pese a inexistência de Unidade própria para cumprimento de pena no regime intermediário, tem-se nas unidades prisionais alas próprias destinadas a esse fim, e que são admissíveis, de acordo com a própria decisão da Súmula Vinculante.
    Dispositivo
    Ante o exposto, diante da natureza obrigatória da Súmula Vinculante 56 e à luz dos parâmetros jurisprudenciais do Recurso Extraordinário 641.320/RS, concluo que o requerente, condenado pela prática de crime comum e equiparado a hediondo, alcançou recentemente direito à mudança de regime, fator impeditivo ao benefício da saída antecipada, já que a concessão deve atentar para a proporcionalidade entre o tempo de pena cumprido no novo regime e o tempo a cumprir para a próxima progressão, a fim de evitar que seja beneficiado em detrimento de presos que estão no semiaberto há mais tempo, conforme orientação do Supremo, pois para o benefício antecipado prefere-se o preso que está mais próximo de progredir.
    Por esses fundamentos, em respeito aos princípios constitucionais da individualização da pena e da legalidade, verificando que o sentenciado não tem expectativa para progredir em menor tempo se comparado a outros condenados no mesmo regime, nem lhes são favoráveis os demais requisitos fixados para o recebimento de benefício, considerando os parâmetros jurisprudenciais fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS, dando aplicação às determinações do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 56, INDEFIRO o pedido.
    Comunique-se à Direção do Presídio para que faça cumprir a decisão de progressão para o semiaberto, realizando a IMEDIATA transferência do preso ao local adequado.
    Dê-se ciência ao preso da presente decisão.
    Quanto ao pedido de trabalho externo, determino seja realizada averiguação da proposta de emprego por oficial de justiça a quem este for apresentado que, em cumprimento ao presente, extraído do título Executório Penal supramencionado, realizando as seguintes diligências:
    1. Constatação da veracidade da proposta de emprego, da potencialidade empregatícia, dos dias e horários de funcionamento da empresa, do número de funcionários e tudo o mais que for relevante para a formação da convicção deste juízo quanto ao pedido requerido, inclusive especificando a carga horária do apenado;
    2. Ciência ao empregador do Termo de Responsabilidade referente à vaga de emprego ofertada ao recuperando, devendo assiná-lo, como forma de colaborar com o fiel cumprimento da pena e dos benefícios deferidos ao sentenciado;
    3. Requisitar ao empregador cópia do Alvará de Funcionamento da empresa e CNPJ;
    4. Após, vistas ao Ministério Público.
    Fixo como DATA-BASE: 25/07/2020.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, houve a referida análise pelo Juízo de origem, e não se sabe se a decisão deferindo a progressão de regime prisional para o regime semiaberto foi, de fato, cumprida pela unidade prisional.
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Deste modo, no caso presente, houve por parte da autoridade judicial, o referido